Tribunal: CARF
Processo: 19839.002916/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES AO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.002916/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.002916/2010-50
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
DIRECIONAMENTO
DAS
INTIMAÇÕES
AO
PATRONO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência dos débitos lançados até a
competência 11/1999, inclusive.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116/139) interposto contra Decisão-
Notificação no 21.401.4/434/2006, de fls. 100/109, exarada pela Delegacia de São Paulo Centro
da Secretaria da Receita Previdenciária, que julgou a autuação procedente, mantendo o crédito
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

tributário formalizado no Auto de Infração - DEBCAD no 35.822.654-6, no montante de R$
476.594,86 (fls. 2/8), acompanhado de demonstrativos e anexos (fls. 9/12), referente à aplicação
da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante na Decisão-Notificação recorrida (fls. 100/101):
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de auto de infração lavrado pela Fiscalização da Secretaria da Receita
Previdenciária em face do contribuinte acima identificado, conforme Relatório Fiscal da
Infração de fls. 04, pelo fato da empresa ter apresentado GFIP's - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, paras as competências abrangidas pelo período de 01/1999 à 01/2004,
conforme planilha de fls. 08, sendo que tal fato constitui em infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, e parágrafo 5° da Lei n° 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
n° 9.528/1997, combinado com o artigo 225 inciso IV, e §4° do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
DA PENALIDADE APLICADA
2. Face à infração cometida, foi aplicada multa de R$ 476.594,86 (quatrocentos e
setenta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos),
capitulada no artigo 32, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n°
9.528/ 1997, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada na forma do artigo 373 do citado
Regulamento através da Portaria MPS n° 479 de 07/05/2004, DOU de 10/05/2004, tudo
conforme se infere do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 05.
(...)
No anexo ao auto de infração (fl. 10), cujo teor segue abaixo reproduzido, a
fiscalização informou a origem da composição dos fatos geradores não declarados:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/04/2005 (AR de fls. 32/33) e
apresentou impugnação em 22/04/2005 (fls. 36/50), acompanhada de documentos (fls. 51/98),
com os seguintes argumentos consoante resumo na Decisão-Notificação (fl. 101):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
3. Transcorrido o prazo regulamentar de 15 dias para apresentação de defesa ou
pagamento da penalidade lançada pela Fiscalização, o autuado apresentou impugnação
tempestiva às fls. 33/47, juntando documentos às fls. 48/79, alegando em síntese que:
3.1 A Auditora Fiscal ao lavrar o presente auto de infração e aplicar multa com
gradação prevista no artigo 292, I, do RPS, por entender que os documentos fornecidos
pela autuada estavam em desconformidade com a Lei n° 8.212/1991, adentrou e invadiu
a competência da Justiça do Trabalho, vez que despersonalizou pessoas jurídicas
prestadoras
de
serviços,
despersonalizou
cooperativas,
caracterizou
vínculo
empregatício de autônomos, sem possuir estes poderes;
3.2 A autuação fiscal do modo como foi realizada fere o direito do contraditório e da
ampla defesa, na medida em que o INSS teve prazo superior a 5 (cinco) meses para
realizar o procedimento fiscal, enquanto ao autuado foi dado tão somente o exíguo
prazo de 15 (quinze) dias para defesa;
3.3 A autuação não se trata de ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias, sendo que portanto, verifica-se que o autuado não estava de má-fé;
3.4 Não deve prosperar o lançamento de débito, uma vez que 0 mesmo tem somente
como base o art. 33, §3° da Lei n° 8.212/91, que permite o lançamento com base em
presunções fiscais, situação que não se caracteriza com a realidade fática comprovada
dos autos em tela, já que os referidos documentos estiveram a disposição da Auditora
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

Fiscal por três meses consecutivos, sendo somente retirados para perícia por ordem
judicial;
3.5 Não há que se falar que 0 autuado obstou a Fiscalização, nos termos do artigo 290
do RPS, pois havia uma justa causa para a não apresentação dos referidos documentos,
ou seja, a remessa para Perito, para atenção de ordem judicial, devendo ser afastada de
plano tal penalidade;
3.6 Na aplicação da infração, a auditora fiscal não levou em consideração as hipóteses
de gradação da penalidade previstas no art. 112 do CTN;
3.7 É flagrante o confisco, pois se está cobrando multa equivalente a 100 (cem) vezes
do suposto valor devido, o que sem dúvida está impondo ao sujeito passivo uma
obrigação de caráter confiscatório, com perda de patrimônio;
3.8 Ser inaplicável a Taxa Selic ao presente levantamento, conforme previsão do artigo
34 da Lei n° 8.212/1991, constituindo-se em afronta ao artigo 192, §3° da CF, que
determina que os juros serão calculados em percentual não superior a 12% a.a;
3.9 Requer a anulação do presente auto de infração, bem como que todas as intimações
sejam realizadas em nome do patrono do contribuinte, no endereço constante na defesa;
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia de São
Paulo Centro da Secretaria da Receita Previdenciária, na Decisão-Notificação no
21.401.4/434/2006 (fls. 100/109), julgou a autuação procedente conforme ementa da decisão
abaixo reproduzida (fl100):
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
FATO
GERADOR
EM
GFIP.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. MULTA SANCIONATÓRIA x
MULTA MORATÓRIA. INAPLICÁVEL CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA
PENALIDADE. TAXA SELIC.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração á legislação previdenciária nos termos
do artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
A Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária é competente para efetuar o
enquadramento do segurado como empregado, desde que preenchido os requisitos
estabelecidos por lei.
A multa aplicada em auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
acessória possui natureza sancionatória, com previsão legal especifica, e objetiva punir
o contribuinte infrator, diferentemente da multa aplicada em notificação fiscal,
decorrente do descumprimento de obrigação principal. de natureza moratória, que
possui a finalidade de coibir o contribuinte a recolher corretamente os tributos devidos
em época própria.
Nos termos do §4° do art. 655 da IN SRP no 03 de 14/O7/2005, a ocorrência de
circunstância agravante não produz efeitos para gradação da penalidade em autos de
infração lavrados com multa prevista no inciso III do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social.
Nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/1991, inaplicável a Taxa Selic para correção dos
valores aplicados em auto de infração.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação n° 21.40l.4/434/2006 por
via postal em 25/08/2006 (AR de fl. 112) e interpôs recurso voluntário em 22/09/2006 (fls.
116/139), com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

(i)
Preliminarmente informa não ter cumprido o depósito administrativo de
30% do valor da exigência fiscal tendo em vista a inconstitucionalidade do
mesmo.
(ii)
Alega a nulidade da infração sob o fundamento de ser o INSS
incompetente para declarar a existência de vínculo empregatício,
competência essa exclusiva da Justiça do Trabalho.
(iii)
Salienta que a autuação fiscal nos moldes realizados fere o direito do
contraditório e da ampla defesa.
(iv)
Aduz a inaplicabilidade do artigo 33, § 3o da Lei no 8.212 de 1991.
(v)
Menciona que não houve recusa ou sonegação de documento ou
informação não sendo cabível a aplicação dos artigos 290 e 292 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), sendo que por este ultimo se
constituir em ofensa ao princípio da proporcionalidade.
(vi)
Afirma que a multa cobrada configura verdadeiro furor arrecadatório e
confisco ao patrimônio do contribuinte de boa-fé.
(vii)
Diz ser inconstitucional a correção monetária do débito tributário pela taxa
SELIC.
(viii) Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do
procurador e a ele destinadas em seu endereço profissional.
O recurso foi submetido à analise dos pressupostos de admissibilidade e diante do
fato de não ter vindo acompanhado do depósito recursal de 30% da exigência fiscal foi
considerado deserto, nos termos do despacho exarado em 02/10/2006 (fl. 142).
O contribuinte foi cientificado desse despacho em 06/11/2006 (AR de fl. 144) e
apresentou “recurso inominado” em 27/11/2006 (fls. 146/169), reiterando os argumentos da
impugnação e do próprio recurso voluntário.
Da análise do “recurso inominado” foi exarado despacho sugerindo o
encaminhamento do processo à Procuradoria Federal Especializada para inscrição em Dívida
Ativa, sob o fundamento de “inexistir em sede administrativa a figura da apresentação de
“recurso inominado" contra despacho denegatário de seguimento de recurso, e portanto, ser de
natureza meramente protelatória a petição apresentada (fls. 172/173).
O contribuinte foi cientificado desse despacho em 05/02/2007 (fl. 175).
Posteriormente, o processo retornou da Procuradoria para análise da questão da
decadência em razão da Súmula Vinculante no 08/2008 do STF. Tendo sido constatado que o
contribuinte havia apresentado recurso voluntário tempestivo e que o mesmo não havia sido
apreciado por ausência do depósito prévio, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal
que julgou inconstitucional a exigência do depósito recursal, o processo foi encaminhado ao
CARF para julgamento, conforme despacho exarado em 05/08/2010 (fl. 208).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
PRELIMINARES
Do Depósito Recursal
De plano, é de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal
resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF1, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa por preterição do direito de defesa pelos seguintes motivos: (i)
incompetência do INSS para declarar a existência de vínculo empregatício (ii) excessos durante
a fiscalização que durou mais de 05 (cinco) meses enquanto ao autuado foi concedido exíguo
prazo de 15 (quinze) dias; (iii) a autuação decorre de equívocos cometidos pelo Recorrente, não
se tratando de eventuais ausências ou má-fé em relação aos recolhimentos de contribuições
previdenciárias e (iv) a autuação teve por fundamento o artigo 33, § 3o da Lei no 8.212 de 1991 -
tal alegação não merece prosperar, uma vez que os documentos ficaram à disposição da
fiscalização desde o início da fiscalização em 16/09/2004 até 03/12/2004.
No que diz respeito ao argumento de nulidade da autuação em virtude do
cerceamento do seu direito de defesa, convém destacar que as hipóteses de nulidade no âmbito
do processo administrativo fiscal estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:

1 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo. Data de publicação do enunciado: DJE de 10-11-2009.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 102 do
Decreto no 70.235 de 1972.
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, tendo sido concedido ao contribuinte todos os prazos estabelecidos na
legislação vigente, além do fato de no Relatório Fiscal estarem descritas de forma clara e
objetiva as irregularidades apontadas pela fiscalização no curso do procedimento fiscal.
Ademais, tais argumentos do Recorrente não se sustentam e foram rechaçados
pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme excerto da decisão abaixo reproduzido
(fls. 102/105):
(...)
Da Distinção entre Obrigação Principal e Acessória
6. Em que pese a alegação do contribuinte de ser injusta a infração em tela , uma vez
que a mesma não se trata de ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias,
o mesmo improcede. Cumpre-nos esclarecer que, em decorrência da relação jurídica
existente entre o contribuinte ou o responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo),
tem aquele duas obrigações para com este. Uma obrigação denominada principal, que é
a de verter contribuições para a Seguridade Social, outra denominada acessória, que
decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. (art. 113 do CTN.)
Art . 113 . A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
7. O descumprimento da obrigação principal dá ensejo à constituição do crédito
previdenciário através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
enquanto que o descumprimento da obrigação acessória tem como conseqüência a
lavratura do Auto de Infração.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

8. Em que pese o fato do subscritor da peça defensória confundir os institutos acima
mencionados, visto que os mesmos possuem natureza jurídica distintas, o processo
administrativo de débito em questão é um Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, que vem definida no artigo 32, inciso IV e §5° da Lei n°
8.212/1991.
Dos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa
9. No que concerne ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa previstos no artigo 5°, inciso LV da CF/88, uma vez que teria sido concedido
apenas 15 (quinze) dias de prazo ao contribuinte para que este apresentasse sua defesa,
o mesmo carece de validade.
10. Ao contrário do argumentado pelo notificado, deve-se esclarecer que o direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela Constituição de 1988
tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, 0
direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada
exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o principio do contraditório. A
observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
11. Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária a oportunidade de impugná-la da forma
mais ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, obedecendo-se o
prazo previsto pela legislação de custeio em vigor, não está infringindo, nem de longe,
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(...)
O art. 290 do RPS - Circunstâncias Agravantes da Penalidade.
12. No tocante ao argumento de que o autuado não teria obstado a Fiscalização da SRP,
bem como que a Auditora Fiscal não teria observado as hipóteses de gradação da
penalidade previstas no artigo 112 do CTN, salientamos que nos termos do §4° do
artigo 655 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005, que dispõe sobre as
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
administradas pela SRP, “nas infrações referidas nos incisos I, II e III do art. 284, no art.
285 e nos incisos I e II do parágrafo único do art. 287, todos do RPS, a ocorrência de
circunstância agravante não produz efeitos para gradação da multa; é, porém,
impeditivo de sua relevação, mas não de sua atenuação, se for o caso. "
13. Desta forma, não foi aplicada nenhuma circunstância agravante da penalidade no
presente processo, conforme se constata da leitura do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa de fls. 05.
Da Autuação por Omissão de Fato Gerador de Contribuição Previdenciária em
GFIP
14. Com o advento da Lei n° 9.528 de 10/12/1997, surgiu para as empresas a obrigação
acessória previdenciária de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do mesmo.
15. Com base neste permissivo legal, o Decreto n° 2.803 de 02/ 10/ 1998 definiu o
documento a ser utilizado para a prestação das informações relativas aos segurados e
fatos geradores das contribuições previdenciárias, o qual denominou de GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
16. O Decreto, visando regulamentar e evidenciar os objetivos e efeitos das informações
prestadas através do referido documento, estabeleceu em seu artigo 1°, §3°, que as
informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins e cálculo e concessão dos
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

benefícios previdenciários, e constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não recolhimento.
17. Portanto, deixar de informar em GFI? fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme demonstrado pela planilha de fls. 08, constitui-se em
descumprimento de obrigação acessória, e infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, e
§5° da Lei n° 8.212/1911 que abaixo se transcreve:
Art.32 A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo ã contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
18. Da mesma forma, constitui em infração ao artigo 225, inciso IV e § 4° do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, que abaixo
reproduzimos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
19. Portanto, improcede o argumento de que o presente processo teria somente como
base o art. 33, §3° da Lei n° 8.212/1991 (aferição indireta), posto que referida
fundamentação é inerente as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito, conforme
exposto nos itens 6 à 8 supra.
(...)
Do exposto, conclui-se que razão não assiste ao Recorrente, uma vez que foram
oportunizados os prazos para defesa e a multa lançada se deu em conformidade com a legislação
de regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Convém destacar, que nos termos do artigo 136 do CTN3, a responsabilidade
independe da intenção do agente, dispensando o fisco da obrigação de configuração do dolo por
parte do contribuinte, bastando para tanto, a demonstração da prática do ilícito tributário que
resultou na supressão de tributos.
Concluindo o presente tópico, cumpre deixar consignado não ter o presente
colegiado competência para a análise da constitucionalidade da lei tributária, da violação aos

3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa, matéria afeta ao poder judiciário.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula
CARF n° 2, a seguir reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não havendo os motivos ensejadores para a declaração de nulidade previstos no
artigo 59 do referido Decreto no 70.235 de 1972, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida,
não merecendo reparo a decisão recorrida neste ponto, devendo ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Decadência - Súmula Vinculante STF no 8 - Reconhecimento de Ofício
Embora a hipótese de decadência não tenha sido suscitada na impugnação e nem
mesmo no recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão deve ser
conhecida e apreciada.
Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento dos
Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN
Com efeito, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-
Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do
CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
A regra contida no artigo 150, § 4° do CTN é aplicável nos casos em que se trata
de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais
casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, § 6° da Lei no 8.212 de 1991, combinado
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

com o artigo 284, inciso III, e artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, relativa ao período de apuração 01/1999 a 01/2004,
tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no dia 08/04/2005 (AR de fls. 32/33).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no artigo 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado, consoante disposição na Súmula CARF no 148, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A Súmula CARF no 101, assim dispõe acerca do termo inicial do prazo
decadencial:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, no caso em análise, resta evidenciado, em relação às competências
01/1999 até 11/1999, inclusive, o advento da decadência, com fundamento na Súmula
Vinculante STF no 8, observando-se no caso concreto a regra do artigo 173, inciso I do CTN,
deve ser reconhecida de ofício a preliminar de decadência do lançamento, uma vez que tal
instituto, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos
interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer
instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
MÉRITO
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.035,92, foi estabelecido pela Portaria MPS no
479 de 7 de maio de 2004, correspondendo ao montante lançado de R$ 476.594,86 (quatrocentos
e setenta e seis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.002916/2010-50

A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Cumpre por fim observar que deve ser aplicado ao presente lançamento dos reflexos
decorrentes dos julgamentos dos autos em que tramitaram as autuações relacionadas ao
descumprimento de obrigações principais.
Da Taxa SELIC
Quanto à aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria não comporta maiores discussões uma vez que encontra-se pacificada
neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Intimações Dirigidas ao Patrono do Recorrente
O direcionamento das intimações para o patrono não encontra acolhida no rito do
Decreto no 70.235 de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, conforme consolidado na
Súmula CARF no 110, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus
membros a teor do disposto no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência dos débitos lançados até a
competência 11/1999, inclusive.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 228
DF CARF MF
Original